Tribunal: TJBA
Processo: 0500796-17.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500796-17.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISVAL SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
KARLA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SANTANA

APELADO: RENATO CEZAR FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILA DAYANE PITANGA DE MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MERO PETICIONAMENTO INFRUTÍFERO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença proferida em ação monitória convertida em fase de cumprimento de sentença, na qual foi reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente, com a consequente perda da força executiva do título judicial e extinção do processo, diante da suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis e do decurso do prazo prescricional legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve inércia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do cumprimento de sentença, após o término do período de suspensão previsto no art. 921 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução permanece suspensa por um ano, nos termos do art. 921, III e § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis, ficando igualmente suspenso o curso da prescrição nesse período.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme dispõe o art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil.

O cumprimento de sentença decorrente de dívida não tributária submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O mero peticionamento do exequente, desacompanhado de efetiva constrição patrimonial ou de ato concreto capaz de impulsionar a execução, não interrompe nem suspende o curso da prescrição intercorrente.

As manifestações do exequente ocorreram após o transcurso integral do prazo prescricional intercorrente, não possuindo eficácia jurídica para afastar a prescrição já consumada.

É desnecessária a intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando a observância do contraditório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que tentativas infrutíferas de localização de bens não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Iniciado o prazo da prescrição intercorrente após o término da suspensão do processo prevista no art. 921 do CPC, o decurso do lapso prescricional sem efetiva constrição patrimonial acarreta a extinção da execução.

O mero peticionamento do exequente, desacompanhado de resultado jurídico útil, não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente.

É desnecessária a intimação pessoal do exequente para a fluência da prescrição intercorrente, sendo suficiente a garantia do contraditório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500796-17.2013.8.05.0113, em que figuram como Apelante FRANCISVAL SANTOS SOUZA e como Apelado RENATO CEZAR FERNANDES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.